Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM, AUSÊNCIA DE DOLO, ERRO DE TIPO ESSENCIAL E INSIGNIFICÂNCIA – TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 63 da Lei no 9.605/98, consistente na alteração de Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização da autoridade competente, entre os anos de 2020 e 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) ocorrência de bis in idem; (ii) ausência de dolo; (iii) erro de tipo essencial; e (iv) aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A preliminar de bis in idem foi corretamente afastada, pois os fatos apurados nos autos ocorreram em período distinto (2020–2021) daquele tratado em processo anterior (2019), ainda que na mesma localidade.
2. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por laudos periciais, relatórios policiais, arquivos de mídia e prova oral colhida em juízo.
3. O dolo direto restou configurado, uma vez que o réu, mesmo advertido judicialmente, prosseguiu com novas construções e aterros em área protegida.
4. A alegação de erro de tipo essencial não se sustenta, pois o agente tinha ciência da ilicitude da conduta e da natureza protegida da área.
5. A tese de insignificância foi afastada, diante da expressiva intervenção ambiental, com expansão de edificação em mais de 12m2 em cada direção e danos ambientais devidamente mensurados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prática de novas intervenções em Área de Preservação Permanente, mesmo após advertência judicial, configura dolo direto e afasta a incidência do princípio da insignificância, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da natureza protegida da área.